Tribunal: TJSP
Processo: 0008984-89.2023.8.26.0996
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição para fins de prequestionamento - Inexistência das omissões apontadas – Questões suscitadas devidamente analisadas e fundamentadas no julgado - Impossibilidade de se conferir caráter infringente ao presente recurso – Embargos conhecidos e rejeitados.